Tribunal: TCU
Processo: 001.883/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8812/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.883/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Arlete Rosa Carvalho Costa (XXX.304.967-XX); Gloria Maria de Souza (XXX.268.867-XX); Jurema Rodrigues de Carvalho (XXX.295.347-XX); Maria Gorete Alves Martins (XXX.373.524-XX); Maria Salete de Oliveira Martins (XXX.814.414-XX); Maria do Carmo Alves Martins (XXX.332.664-XX); Vilma Charles Santos (XXX.590.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.